Tribunal: TJDFT
Processo: 0756589-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do. Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756589-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MAURO JOSE TRINDADE DE MATOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO EM EXCUÇÃO PENAL, com pedido de atribuição de efeito ativo, interpostos pelos advogados Israel Paulino e Emílio Ventura Neto contra decisão da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no 0401247-94.2024.8.07.0015, indeferiu o pedido de autorização de viagem formulado pelo apenado Mauro José Trindade de Matos (ID 79837298). Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o apenado cumpre pena totalizada de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias, encontrando-se atualmente no regime aberto. Em 09/11/2025, foi proferida decisão deferindo o pedido de progressão ao regime aberto (mov. 231.1 do SEEU). Em 16/12/2025 foi realizada a audiência admonitória (mov. 282.2 do SEEU). Em 10/12/2025, o apenado requereu autorização para viagem, informando que pretendia sair do distrito do cumprimento a pena, em viagem de férias, no dia 27/12/2025 e retornar em 25/01/2026 (mov.261.1 do SEEU). Em 12/12/2025, o Juízo da Execução indeferiu o pleito (ID 79837296). Em 19/12/2025, a Defesa interpôs o presente agravo em execução (ID 79837298). No mesmo dia, o Juízo a quo manteve a decisão agravada pelos próprios fundamentos nela lançados (ID 79837297). No presente recurso, o agravante sustenta que o indeferimento do pedido se fundamentou exclusivamente em critérios genéricos relacionados ao curto lapso temporal desde a progressão do regime. Afirma que a Lei de Execução Penal não institui período de carência, observação ou adaptação o regime aberto que autorize a restrição de direitos do apenado. Aduz que a viagem é uma oportunidade para reencontro familiar, pois a mãe do agravante é uma pessoa idosa e reside em Recife/PE, capital próxima à cidade de destino do apenado. Alega que a probabilidade do direto restou demonstrado e perigo da demora decorre do fato da reserva das acomodações se iniciarem no dia 27//12/2025 e, em razão do recesso forense, aguardar o julgamento final pode ensejar a perda superveniente do objeto. Ao final, postula a atribuição de efeito ativo ao recurso para que seja deferida a autorização da viagem pleiteada. No mérito, requer o provimento do recurso para autorizar a viagem. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). Passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência. A Defesa pleiteou a autorização de viagem de férias, a ser realizada pelo agravante no período de 27/12/2025 a 25/01/2026. Encaminhados os autos ao Ministério Público para manifestação, o Parquet oficiou pelo indeferimento, nos seguintes termos (mov. 264.1 do SEEU): “Acerca do pedido de autorização de viagem de mov. 261, o Ministério Público entende que, embora o escopo da Lei de Execuções Penais seja a ressocialização dos sentenciados, é certo que tal finalidade já é estruturada no sistema de progressão da pena, a qual conduz o apenado ao regime aberto, em que a liberdade e o convívio social é quase total. Neste quadro, as restrições mínimas do regime aberto constituem, em verdade, importante elemento educativo, a dizer ao transgressor da lei que sua dívida para com a sociedade e com a vítima ainda não acabou. Por outro lado, o cumprimento de pena em regime inicialmente aberto já indica um quadro em que a Lei, pela menor gravidade do crime, já autoriza o cumprimento da pena num ambiente de contato diário com a comunidade, sendo mínimas as restrições, máxime quando o cumprimento se dá em regime de prisão domiciliar. Neste contexto, a almejada "ressocialização" se dá exatamente na imposição das medidas mínimas de restrição da liberdade, e não em sua fragilização. Assim, a possibilidade de condenados viajarem livremente, mesmo com autorização judicial, é incompatível com a finalidade da pena em regime aberto, já que o apenado permanecerá sem as restrições próprias da condenação, que são muito poucas (recolhimento noturno), e sem a possibilidade de fiscalização das demais condições do regime aberto. Qualquer autorização de viagem, no curso do cumprimento da pena, deve constituir medida excepcional, a ser deferida apenas em casos específicos e devidamente justificados, e por período determinado e reduzido, sob pena de desmoralização da sanção imposta na condenação. Ademais, o apenado recém iniciou o cumprimento da pena no regime aberto (em 02/12/2025) e já pleiteia viagem de férias. Com efeito, é da regra do regime aberto que o apenado permaneça em tempo integral na sua residência, nos primeiros 60 (sessenta) dias do regime aberto, nos finais de semana e feriados. Assim, acaso concedido o benefício, estará o apenado recebendo benefício e tratamento diverso de todos os demais apenados. Assim, pelas razões acima citadas, o Ministério Público oficia pelo INDEFERIMENTO da autorização de viagem requerida.” (grifou-se). Nesse sentido, vale registrar o inteiro teor da decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido postulado pela Defesa, com base nos seguintes fundamentos, in verbis (ID 79837296): “A ilustre Defesa do sentenciado formulou pedido de autorização de viagem (mov. 261.1). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (mov. 264.1). É o relatório. Decido. Em análise atenta dos autos observa-se que o sentenciado participou de audiência admonitória para progressão ao regime aberto em 2/12/2025 (mov. 253.1), há menos de 2 semanas. Nesse âmbito, é certo que no período inicial do cumprimento da pena em regime aberto faz-se necessária maior cautela, a fim de verificar o efetivo compromisso e responsabilidade do sentenciado com a execução penal fora do sistema prisional. Assim o deferimento da autorização da viagem pleiteada, neste momento, vai de encontro à precaução adequada a esta fase inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial para INDEFERIR o pedido de autorização de viagem formulado pela ilustre Defesa do sentenciado. Sem prejuízo, convém registrar que após decorrido período razoável de cumprimento da pena em regime aberto e comprovado o adequado atendimento das condições impostas, poderá a Defesa formular novo pedido de autorização de viagem, que será apreciado à luz das circunstâncias então verificadas.” O ora agravante pleiteia a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo para que seja deferida a autorização da viagem pleiteada, sob o argumento de o indeferimento do pedido foi baseado exclusivamente em critérios genéricos relacionados ao curto lapso temporal desde a progressão do regime. No entanto, de uma análise perfunctória da documentação acostada aos autos e da pesquisa no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que, ao contrário do que alega a Defesa, a decisão do Juízo da Execução está adequadamente fundamentada em circunstâncias concretas. Ademais, como bem salientado pelo Parquet e pela Magistrada a quo, a progressão ao regime aberto e a participação da audiência admonitória ocorreram recentemente, sendo que nessa fase inicial de cumprimento da pena no novo regime deve-se ter maior cautela para verificar o efetivo compromisso do apenado com a execução penal fora sistema prisional. Além do mais, a autorização de viagem, no curso do cumprimento da pena, deve ser medida excepcional a ser deferida apenas em casos específicos e devidamente justificados. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso interposto. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2025 22:21:10. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura